Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Ação Rescisória n. 1000983-38.2019.8.11.0000
Autor: Município de Poconé
Réu: Renato Leite
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de Poconé, contra Renato Leite, objetivando desconstituir a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, nos autos da Ação de Cobrança decorrente da conversão da moeda nacional para URV de código n. 110382, com fundamento no art. 966, incisos VIII, do Código de Processo Civil.
O pedido liminar, pela concessão de efeito suspensivo, foi indeferido mediante a decisão de id. 13926497.
O Requerido apresentou a contestação, rebatendo a argumentação esposada na inicial e, ao final, pugnou pela improcedência do pedido (id. 39051463).
Assim, abra-se vista ao Autor, a fim de apresentar a sua impugnação à contestação, a teor do artigo 973, do Código de Processo Civil/2015.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.